Tribunal: TJMT
Processo: 1015836-76.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015836-76.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[DAIANY NUNES SCHWENK - CPF: 025.778.131-55 (ADVOGADO), SILVIA LETICIA RIBAS PEREIRA - CPF: 752.326.850-15 (AGRAVANTE), MM CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 29.319.891/0001-25 (AGRAVADO), LANNING PIRES AMARAL - CPF: 890.365.731-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - RESCISÃO CONTRATUAL E DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS –

SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO CONTRATO E ABSTENSÃO DA REQUERIDA DE REALIZAR A INSCRIÇÃO DO CPF DA AGRAVANTE JUNTO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO PELO TRIBUNAL AD QUEM – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Se a questão debatida neste recurso não foi enfrentada pelo Juízo
a quo
, não há como conhecer do agravo de instrumento, por manifesta supressão de instância e consequente ofensa ao duplo grau de jurisdição.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
SILVIA LETICIA RIBAS PEREIRA
contra a decisão proferida na
Ação de Rescisão Contratual no 1000239-37.2024.8.11.0010
ajuizada em face de
MM CONSTRUCOES LTDA,
que indeferiu a tutela de urgência de rescisão contratual e devolução dos valores pagos.

Alega, em suma, que a agravante foi levada a propor a ação originária em razão da impossibilidade de justo exercício do seu direito de rescisão contratual, haja vista que buscou junto à agravada meios para pôr fim ao ajuste, e percepção de quantia justa à título de estorno, o que não ocorreu, tendo sido ofertado a devolução de quantia irrisória e a retenção de grande parte do valor dispendido, fruto do seu trabalho.

Aduz que após o protocolo da petição, a agravante vem recebendo por parte da agravada diversas notificações com a informação de que seu nome será protestado e negativado, caso não viesse a regularizar os pagamentos.

Narra que a agravante só buscou a rescisão do contrato em razão da crise financeira haver sido instalada, os índices inflacionários haverem atingido quantias astronômicas, de forma que não mais dispõe dos recursos para cumprir com o valor devido.

Relata que caso a agravante não receba a prestação jurisdicional, sofrerá danos nos seu histórico financeiro e Score, decorrentes da negativação de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, razão pela qual busca o distrato da dívida.

Afirma que possui a prerrogativa de rescisão contratual, risco de dano, o que será consubstanciado caso não concedida a medida.

Com essas considerações, pugna pela concessão da tutela liminar recursal para suspender os efeitos do contrato objeto da lide, bem como se abstenha a agravada de realização a inscrição do CPF da agravante junto aos órgãos de proteção ao crédito, ou caso já tenha inscrito, que seja retirado.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso e a reforma da decisão recorrida.

A liminar foi indeferida no ID no 218990152.

Sem contrarrazões (ID no 229662657).

Ausente as informações do juízo singular.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Denota-se dos autos que
SILVIA LETICIA RIBAS PEREIRA
ajuizou a
Ação de Rescisão Contratual no 1000239-37.2024.8.11.0010
em face de
MM CONSTRUÇÕES LTDA,
alegando em suma, que no dia 17 de setembro de 2021 adquiriu dois lotes da requerida, quais sejam, lote 63, quadra M24 e lote 24 da quadra M24, no loteamento Malui Mares Residence, localizado na Rodovia SE-100, Capuan, Município de Barra dos Coqueiros/SE, registrado na matrícula no 12719, no CRI de Barra dos Coqueiros/SE.

Aduziu que ficou ajustado o pagamento do valor de R$ 89.205,60 (oitenta e nove mil duzentos e cinco reais e sessenta centavos), tendo sido pago no ato da celebração a quantia de R$ 6.244,39 (seis mil duzentos e quarenta e quatro reais e trinta e nove centavos) a título de sinal, restando ajustado o parcelamento da quantia restante em 160 (cento e sessenta) parcelas de R$ 968,43 (novecentos e sessenta e oito reais e quarenta e três centavos).

Afirmou que em relação ao lote 64, da quadra M24, ficou ajustado o valor de R$ 127.375,60 (cento e vinte e sete mil trezentos e setenta e cinco reais e sessenta centavos), sendo R$ 6.244,39 (seis mil duzentos e quarenta e quatro reais e trinta e nove centavos) a título de sinal e 160 (cento e sessenta) parcelas de R$ 1.382,81 (mil trezentos e oitenta e dois reais e oitenta e um centavos).

Narrou que desde o início do corrente ano vem sofrendo com alterações no cenário econômico, oportunidade em que procurou a parte requerida a fim de realizar o distrato, ocasião em que lhe foi ofertada proposta informal de rescisão dos contratos com a retenção do lote M24, lote 63 de 53% dos valores pagos, parcelado em 10 (dez) prestações mensais e pelo M24, lote 64, 53% dos valores pagos, a ser adimplido em 10 (dez) parcelas.

Pugnou pela concessão da tutela de urgência para os contratos serem imediatamente rescindidos e os valores pagos restituídos, pois não tem mais condições de arcar com as parcelas do contrato.

Ao decidir, o i. magistrado Dr. Pedro Flory Diniz Nogueira indeferiu o pedido, conforme relatado.

Contra a referida decisão, a autora interpôs o presente recurso.

Pois bem
.

O agravo de instrumento deve restringir-se somente na análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância e de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Da análise dos autos, verifica-se que agiu com acerto o d. magistrado singular ao indeferir o pedido liminar de rescisão contratual e restituição dos valores pagos, diante da necessidade de dilação probatória, sob o crivo do contraditório, associado ao perigo de irreversibilidade da medida.

Além disso, os pedidos formulados pela parte autora, ora agravante, em tutela antecipatória, consistem exatamente no mérito da ação de rescisão contratual que deve ser analisado em sede de cognição exauriente, levando em consideração as provas a serem produzidas nos autos.

No mais, quanto aos pedidos do recurso para
(i) suspender os efeitos do contrato objeto da lide
,
(ii)

se abster a requerida/agravada de realizar a inscrição do CPF da agravante junto aos órgãos de proteção ao crédito, ou

caso já tenham inscrito, que seja retirado
,
verifica-se que tais assertivas não foram analisadas pelo juízo singular, razão pela qual sua análise neste momento afigura-se inviável.

Logo, a análise pelo Tribunal implicaria em supressão de instância e consequente ofensa ao duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido encontra-se a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESBLOQUEIO DE NUMERÁRIO. SUBSTITUIÇÃO À PENHORA. INVIABILIDADE. INSURGÊNCIAS NÃO SUBMETIDAS AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
Os pedidos constantes neste instrumento não foram submetidos ao Juízo da origem, motivo que impede a sua apreciação neste grau de jurisdição, pois significaria supressão de instância, o que é defeso
.
AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO
.”
(Agravo de Instrumento No 70077234672, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Guinther Spode, Julgado em 12/04/2018) grifei

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDOMÍNIO. AÇÃO DE COBRANÇA DE COTAS CONDOMINIAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGÜIDA SOMENTE EM GRAU RECURSAL.
DECISÃO RECORRIDA QUE NÃO APRECIOU A CONTROVÉRSIA. INVIABILIDADE DE A QUESTÃO SER CONHECIDA E DECIDIDA DIRETAMENTE PELO TRIBUNAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
MATÉRIA QUE, DE QUALQUER SORTE, ENCONTRA-SE EXPRESSAMENTE ELENCADA NAQUELAS A SEREM DISCUTIDAS EM SEDE DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, CONFORME INCISO IV DO ART. 475-L DO CPC. NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO.
(Agravo de Instrumento No 70065775413, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Celso Dal Pra, Julgado em 28/07/2015) grifei

Assim, considerando que as razões recusais se assentam unicamente nos
pedidos para
(i) suspender os efeitos do contrato objeto da lide
,
(ii)

se abster a requerida/agravada de realizar a inscrição do CPF da agravante junto aos órgãos de proteção ao crédito
,
ou caso já tenham inscrito, que seja retirado
,
o recurso de agravo não merece sequer ser conhecido.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024